Tribunal: STF
Processo: HC 186400
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outra em favor de Keno Alexandre Severino, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 575.014/PR.
    O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem no HC 575.014/PR.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como residência fixa e ocupação lícita. Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
    No caso, a prisão preventiva foi decretada, sob a seguinte fundamentação (fls. 102/103 - grifo nosso):
    No entanto, ao serem efetuadas buscas no interior da residência do flagranteado, localizada na Estrada da Fécula, lotes 804 e 805, mais precisamente no estabelecimento denominado "Lava Truck", local este em que foi feita denúncia via 190, no dia 20/03/2020, informando que o referido estabelecimento estava sendo utilizado para a venda de drogas após as 18hs, a equipe encontrou 12 (doze) porções de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 78 (setenta e oito) gramas, bem como uma pistola da marca Sundance Industries Valencia CAUSA, modelo A-25, calibre 25 Auto, nº de série 071387, com munição deflagrada e outra intacta, ambos da marca CBC, sendo o flagranteado autuado pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo).
    [...]
    Tratando-se de crimes graves, com grande repercussão na sociedade, que teme pelo bem estar dos membros de sua família, entendo necessária a segregação cautelar de KENO ALEXANDRE SEVERINO, reincidente na prática de crime doloso, conforme dados lançados na certidão de antecedentes criminais emitidas pelo sistema Oráculo (...) para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, salientando a legalidade do Auto de prisão em Flagrante.
    Por sua vez, o Tribunal de Justiça afastou qualquer ilegalidade quanto à segregação cautelar, entendendo-a idoneamente fundamentada, nestes termos (fls. 76/78):
    Ness. contexto, denota-se que o periculum libertatis calcou-se na garantia da ordem pública, diante da significativa quantidade de substância entorpecente apreendida [78g (setenta e oito gramas) de “maconha”].
    [...]
    De mais a mais, a partir do relatório gerado pelo Sistema “Oráculo” (mov. 8.1 dos autos de ação penal), verifica-se que o Sr. KENO conta com condenações penais com trânsito em julgado em seu desfavor. Destarte, além de ter restado suficientemente delineada a gravidade concreta do injusto praticado por KENO, tem-se, também, elementos factuais que demonstram que o paciente já deu mostras de adotar postura ilícita em outra ocasião, sendo certo que a contumácia se reveste de solidez par amparar o decreto preventivo. Ora, o fato de tornar a ser detido por conduta criminosa não pode ser desconsiderado, sendo permitida a presunção de que em liberdade o paciente não encontrará freios à perpetuação de injustos. Tais indicativos de perseverança delituosa e sua concreta seriedade não permitem concluir diversamente da necessidade de se preservar a ordem pública. É indubitável que a contumácia conduz à sugestão de perigo e familiaridade com transgressões.
    Como se vê, presente na decisão guerreada fundamentação idônea suficiente a manter a prisão cautelar, em virtude da suposta prática dos crimes de trafico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, com munição deflagrada, consistente, sobretudo, na reincidência do paciente e na quantidade do entorpecente (78 g de maconha).
    Ora, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) - (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018).
    A propósito:
    (...).
    Registro, ainda, que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
    Ante o exposto, denego a ordem”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista ser o paciente ‘reincidente na prática de crime doloso’.
    Por seu turno, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, ‘diante da significativa quantidade de substância entorpecente apreendida [78g (setenta e oito gramas) de ‘maconha’]’, além de registrar que o paciente ‘conta com condenações penais com trânsito em julgado em seu desfavor’. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, enfatizando ‘que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar’. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, a circunstância de o paciente ostentar ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Ressalto, por fim, que dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora